Tribunal: TJDFT
Processo: 0742066-47.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0742066-47.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS REPRESENTANTE LEGAL: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS APELADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A REPRESENTANTE LEGAL: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS em face da r. sentença (ID 41517314) que, nos autos de ação regressiva ajuizada em desfavor de NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A., julgou improcedente o pedido de ressarcimento da quantia de R$ 11.538,00, devidamente atualizada. Observa-se que a recorrente, ao apresentar documentos para comprovar o recolhimento do preparo recursal, juntou ao feito guia de custas referente a processo com numeração e partes diferentes das que integram esta demanda (ID 41517318). Ademais, o comprovante de transação bancária coligido (ID 41517319) não corresponde à guia juntada. Nesse descortino, em atenção ao comando previsto no art. 1.007, § 7°, do CPC, intime-se a apelante, para, no prazo de 5 (cinco) dias, sanar o vício apontado, comprovando o devido recolhimento do preparo relativo ao recurso interposto nestes autos, sob pena de não conhecimento deste. Caso o preparo recursal não tenha sido recolhido corretamente ao tempo da interposição do apelo, adverte-se, desde já, que aquele deverá ser recolhido em dobro pela recorrente, nos termos do art. 1.007, § 4°, do CPC, sob pena de deserção. Após, retornem-se os autos conclusos. Brasília, 5 de dezembro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora